Tribunal: TJMT
Processo: 1006071-47.2021.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006071-47.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELTON DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 084.557.981-90 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), JHEIMISON SILVA MORAES - CPF: 068.132.861-45 (APELANTE), RONAN BENTO DE ALMEIDA - CPF: 425.072.808-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIZEU RODRIGUES DE VASCONCELOS - CPF: 024.416.244-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.345.161-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE SANTOS GOMES - CPF: 059.041.671-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DELSEMIM ROSA SOBRINHO - CPF: 536.163.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), E. C. S. L. - CPF: 071.472.421-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA ALVES FERREIRA - CPF: 034.241.011-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RAINARA ALVES FERREIRA SILVA - CPF: 059.699.041-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 925.092.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO LEITE DE JESUS - CPF: 940.720.601-78 (VÍTIMA), F. V. D. J. - CPF: 073.809.191-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA –
ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE SUBSIDIARAM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – QUESTÃO SUPERADA NO ATUAL ESTÁGIO PROCESSUAL –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – RECORRENTES SURPREENDIDOS EM PODER DE PARTE DA
RES FURTIVAE –
RECONHECIMENTO POSITIVO DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E INFORMANTES EM JUÍZO – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
3.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO POR UM DOS RECORRENTES – INVIABILIDADE – COAUTORIA NO ROUBO EVIDENCIADA –
4.
VINDICADA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS – INDEFERIMENTO – RISCO À ORDEM PÚBLICA CONSTATADO – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS ACAUTELATÓRIAS MAIS BRANDAS –
5.
APELOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

1.

Constatando-se que a ação penal foi instaurada com base em lastro probatório mínimo a evidenciar a materialidade do delito e a possível autoria dos apelantes, não há o que falar em ausência de justa causa, sobretudo diante da superveniência de sentença penal condenatória.

2.

É improcedente o pedido de absolvição por falta de provas se a materialidade do crime de roubo e a autoria dos acusados estiverem amplamente comprovadas, assim como se dá
in casu
, em que os apelantes, além de surpreendidos em poder de parte da
res furtivae
, foram reconhecidos e apontados por duas vítimas como os executores da subtração patrimonial e restaram implicados no delito também através dos depoimentos prestados pelos policiais que diligenciaram na ocorrência.

3.

Uma vez constatado o efetivo envolvimento de um dos apelantes no crime de roubo propriamente dito, desde o planejamento da empreitada até a sua execução, deve ser desprovido o pedido de desclassificação da conduta para o delito de receptação.

4.

O risco à ordem pública, aferido a partir da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
utilizado para a realização da infração penal, assim como a probabilidade de reiteração delitiva derivada da existência de outras condenações por crimes da mesma espécie, justificam o indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas, especialmente considerando-se que os apelantes permaneceram segregados durante toda a instrução criminal e foram condenados ao regime inicial fechado.

5.

Recursos de apelação criminal conhecidos, com rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, desprovidos.

APELANTES:

ELTON DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS

JHEIMISON SILVA MORAES

RONAN BENTO DE ALMEIDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ELTON DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS
,
JHEIMISON SILVA MORAES
e
RONAN BENTO DE ALMEIDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da ação penal n.º 1006071-47.2021.8.11.0013, em que
ELTON

e
JHEIMISON

foram condenados à idêntica pena de
13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, ao passo que
RONAN

foi condenado à reprimenda de
11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão
e ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, p
ela prática, por parte dos três sentenciados, do crime tipificado no
art. 157, §2.º, incisos II e V, e §2.º-A, inciso I, do Código Penal
, cumprindo salientar que, em todos os casos, restou fixado o regime inicial
fechado
para o cumprimento das sanções privativas de liberdade e o valor unitário dos dias-multa foi arbitrado na mínima fração legal.

Nas
razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 156809178, os apelantes
ELTON
e
JHEIMISON
suscitam,
preliminarmente
, a
carência de justa causa
para o exercício da ação penal e para o recebimento da denúncia.

No mérito
, os aludidos recorrentes, assim como o apelante
RONAN
, este último nas razões recursais vistas no ID 152732982, pretendem a
absolvição
,
com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, todos alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, máxime porque o reconhecimento realizado pelas vítimas, além de inverossímil, teria se operado em violação ao procedimento estipulado pelo art. 226 do CPP.

Subsidiariamente
,
RONAN
almeja a
desclassificação
da conduta para o delito de receptação [art. 180, CP], ao passo que
ELTON
e
JHEIMISON
vindicam a
substituição da prisão preventiva
por medidas cautelares mais brandas [art. 319, CPP].

Em contrarrazões vistas no ID 152732992 e ID 157769190, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 161464191, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O (
PRELIMINR ARGUIDA PELOS APELANTES ELTON E JHEIMISON
– ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

dos apelos manejado pelos réus.

Antes de adentrar o mérito das insurgências, verifica-se que os apelantes
ELTON
e
JHEIMISON
sustentam, prefacialmente, que a denúncia ofertada pelo Ministério Público
carece de justa causa
, na medida em inexistiriam indícios mínimos no caderno investigativo capazes de implicar os réus no delito
sub judice
, o que, na intelecção defensiva,
“leva a conclusão de que o acusado não deveria sequer ter a denúncia recebida contra si, e consequentemente não ser processado e julgado por crime que jamais praticou”
, com base no que
postulam o não recebimento da exordial acusatória
(ID 156809178 - Pág. 6).

A tese defensiva, no entanto,
não
comporta acolhimento
.

Com efeito, perscrutando os autos, depreende-se que a denúncia oferecida pelo
Parquet
lastreou-se sobre idôneos elementos informativos angariados ao inquérito no curso das investigações, dentre os quais
inclusive o reconhecimento positivo realizado pelas vítimas em face de todos os denunciados e a localização de parte da
res furtivae
em poder dos suspeitos
, elementos que certamente se prestam a subsidiar a instauração da ação penal.

Mesmo porque, como é cediço,
“Para o recebimento da peça acusatória, não se exige prova cabal de todas as afirmações de fato e de direito tecidas na denúncia, pois é suficiente a sua verossimilhança, desde que bem assentada no acervo de elementos cognitivos que subsidiam a acusação”
. (AgRg no RHC n. 130.466/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 15/12/2020) – Negritei.

Ademais,
in casu
, após o recebimento da denúncia por parte do juízo
a quo
, deflagrou-se a fase instrutória, com a colheita de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, culminando na
superveniência de sentença penal condenatória
, na qual foi reconhecida, ao menos provisoriamente, a existência de provas suficientes nos autos para atestar, além de qualquer dúvida razoável, a coautoria dos recorrentes pelo crime de roubo, o que, por corolário lógico,
torna superada a alegação de falta de justa causa para o exercício da ação penal
.

Nesse sentido orienta o e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“3.
A superveniência de sentença penal condenatória fragiliza a discussão sobre

a inépcia da denúncia ou

a ausência de justa causa
, visto que
foi permitida ao insurgente a oportunidade de se defender das acusações ao longo do processo de instrução, ficando superada a alegação
. Precedentes”
. (AgRg no REsp n. 1.657.417/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 19/12/2019) – Destaquei.

“IV -
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não é cabível examinar a alegação de

inépcia da denúncia ou

ausência de justa causa para a ação penal, após a prolação de sentença condenatória
”
. (AgRg no AREsp n. 1.810.066/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021) – Grifei.

Não é outro o posicionamento deste e. TJMT:

“Presente o lastro probatório mínimo hábil à instauração da ação penal,
não há se falar em ausência de justa causa, sobretudo quando há prolação de sentença penal condenatória
”
. (N.U 0000866-57.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020) – Destaquei.

Portanto, deve a alegação defensiva de fragilidade probatória ser analisada sob o viés de pedido de absolvição por falta de provas, durante a análise do mérito recursal.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 13/11/2021, por volta das 21h45min, na propriedade rural denominada Estância Casa Branca, Gleba Rio Novo, na zona rural de Nova Lacerda/MT, os apelantes
ELTON DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS
,
JHEIMISON SILVA MORAES
e
RONAN BENTO DE ALMEIDA
, previamente ajustados, em unidade de desígnios e adesão de condutas, com vontade e consciência da ilicitude, mediante restrição da liberdade das vítimas e grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, coisas alheias móveis consistentes em dois aparelhos celulares; um aparelho micro-ondas; duas unidades de bateria e diversos outros objetos da mencionada fazenda.

Segundo a proposição ministerial, os recorrentes arquitetaram a execução do roubo, invadiram a propriedade rural e anunciaram o assalto, após o que renderam o casal de funcionários da fazenda e os seus 03 (três) filhos menores, chegando a agredir as vítimas com chutes nas costas, socos no rosto e empurrões, assim como ameaçaram os ofendidos de morte, antes de trancarem a família dentro de um banheiro da casa, do qual as vítimas só conseguiram sair na manhã seguinte.

Diante deste fato, os apelantes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na
condenação
dos réus como incursos nas penas do crime previsto no
art. 157, §2.º, inc. II e V, e §2.º-A, inc. I, do Código Penal
, contexto em que os três sentenciados agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo à análise do mérito.

1.

Do pleito comum de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 152732849 - Pág. 8/11 e Pág. 12/17); do termo de exibição e apreensão (ID 152732849 - Pág. 21/22); do auto de apreensão (ID 152732849 - Pág. 23); do termo de entrega (ID 152732851 - Pág. 9); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar os apelantes
ELTON DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS
,
JHEIMISON SILVA MORAES
e
RONAN BENTO DE ALMEIDA
no episódio delitivo e a respaldar as suas condenações criminais, na medida em que, já na fase inquisitiva,
os acusados foram reconhecidos pelas vítimas

Edivaldo Leite de Jesus
e
Felipe Vieira de Jesus
, que os apontaram

como os executores do roubo majorado.

Neste ponto, friso não ignorar o argumento aventado por todos os recorrentes, no sentido de que
“o reconhecimento em sede policial se deu ao arrepio do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, o que importa em nulidade da prova produzida”
. (ID 156809178 - Pág. 3 e ID 152732982 - Pág. 5).

Por outro lado, analisando detidamente o feito, com a devida vênia, concluo que a tese defensiva não corresponde à realidade processual, na medida em que
os reconhecimentos extrajudiciais renderam observância ao procedimento estipulado no art. 226 do Código de Processo Penal
.

Com efeito, antes do ato, as vítimas descreveram as características físicas das pessoas a serem reconhecidas [
art. 226, I, CPP
], as quais foram colocadas lado a lado com outro indivíduo estranho ao fato
sub judice
[
art. 226, II, CPP
], em ambiente próprio [
art. 226, III, CPP
], tudo o que restou devidamente reduzido a termo pormenorizado, subscrito pela autoridade policial, pelos reconhecedores e por testemunha [
art. 226, IV, CPP
] consoante se infere dos documentos coligidos no ID 152732849 - Pág. 30 e ID 152732850 - Pág. 4.

Mesmo que assim não o fosse, e não obstante o entendimento diverso da d. defesa, o simples fato de o reconhecimento não ter seguido à risca as formalidades do aludido dispositivo legal
não torna imprestável ou nulo o elemento informativo
.

Isto porque, o rito em questão constitui mera recomendação legal, consoante o seguinte precedente do e. STJ:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

Oportunamente, pontuo não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento promovido pela vítima na etapa administrativa, por si só e isoladamente, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti, 27/10/2020], invocado pelos réus em suas respectivas razões recursais.

Lado outro, importa consignar também que, no referido paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial do primeiro paciente
se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal
, de forma que o presente caso de trata de
situação completamente
distinta
, importando proceder ao devido
distinguishing
.

Isto porque, na hipótese, as vítimas
Edivaldo Leite de Jesus
e
Felipe Vieira de Jesus
ratificaram em juízo
os reconhecimentos extrajudiciais, sendo de se pontuar também que o reconhecimento por parte dos ofendidos
não constitui o único espeque da condenação
, a qual se ampara ainda sobre outros elementos probatórios, a exemplo dos depoimentos judiciais dos policiais
Paulo Suady Ferreira Vieira
e
Sidney José de Oliveira
, além dos locais onde foi localizada parte da
res furtivae
, o que certamente supre a pecha suscitada nas razões recursais.

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste
TJMT
, conforme se vê no
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório
, e
amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Ademais, como é
de curial sabença, a teor do que preceitua o princípio do
pas de nullité sans grief
, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa,
ex vi
do art. 563 do Código de Processo Penal, de modo que, embasando-se a condenação sobre outras provas autônomas e independentes dos atos alegadamente viciados, é inarredável concluir pela não demonstração do prejuízo e, consequentemente, pela improcedência da nulidade.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“
V -
A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

Assim sendo, não há o que falar em nulidade dos reconhecimentos realizados na etapa extrajudicial, os quais, reitere-se, foram
confirmados pelas vítimas em juízo
.

Deveras, ao prestar depoimento perante a autoridade judiciária, a vítima
Edivaldo Leite de Jesus
declarou que, na noite fatídica, entre oito e nove horas, encontrava-se em casa com a sua família, oportunidade em que os cachorros começaram a latir, em virtude do que o depoente se dirigiu até a área externa para conferir o motivo e, ao chegar à porteira, foi abordado por três indivíduos, os quais anunciaram o assalto.

O ofendido relata que tentou correr, porém, foi impedido pelos agentes, os quais então o subjugaram e o compeliram a retornar para o interior do imóvel, onde renderam também os seus familiares, em face dos quais indagavam a respeito da chave da caminhonete que estava estacionada na propriedade e proferiam ameaças de disparos de arma de fogo.

Edivaldo
aduz que informou os criminosos de que a chave do veículo ficava em poder do seu patrão, o qual não estava no local, após o que os malfeitores se dirigiram até a casa do dono da fazenda e procuraram a chave da caminhonete, sem êxito, antes de quebrarem o vidro do automóvel, realizarem ligação direta e o carregarem com os bens subtraídos, dentre os quais os celulares do ofendido
Edivaldo
, corrente da sua esposa, roupas de seu filho e ferramentas que guarneciam a propriedade rural, acrescentando ainda que a polícia conseguiu reaver dois de seus celulares.

O ofendido diz que chegou a ser agredido pelos criminosos, os quais o golpearam na boca e chutaram as suas costas, bem assim informa que ele e seus familiares foram trancados pelos invasores no interior do banheiro da residência de seu patrão, onde permaneceram com as liberdades restringidas até que
Edivaldo
conseguisse quebrar a porta do cômodo, já no amanhecer do dia [
“eu saí já era seis horas da manhã, o dia clareando que eu consegui quebrar a porta do banheiro para sair para fora”
], encontrando a residência toda revirada.

Ao ser indagado em audiência instrutória
se chegou a realizar o reconhecimento dos executores do roubo na unidade policial
, o ofendido
Edivaldo Leite de Jesus
respondeu afirmativamente
e complementou que
não teve qualquer dúvida ao reconhecê-los
[
“positivo, é eles mesmo”
], esclarecendo que, não obstante os três agentes estivessem encapuzados, chegou a afastar momentaneamente o capuz de um deles durante o imbróglio ocorrido no momento em que foi abordado na porteira, ao passo que outro meliante sempre tirava o capuz e foi visualizado pelo depoente nestas ocasiões e o último infrator vestia capuz que não cobria a inteireza de seu rosto, motivo pelo qual alguns de seus traços foram identificados pelo seu filho.

Nas palavras de
Edivaldo
,
in verbis
:

“(...) não, porque, na visão, assim, que
um trombou no portão para pegar eu, eu consegui arrancar a capa de um na mão
. (...). Isso, aí, mas
um sempre tirava o capuz
e pedia para nós não olhar para a cara dele, aí de vez em quando,
eu abaixava a cabeça e olhava e eu consegui
(...). Aí o
outro quem reconheceu foi o meu menino
(...) assim, olhando do jeito,
a cara dele não estava tão tampada o capuz
, estava meio de
[inaudível]
, mas
dava para ver
. Isso, isso,
não estava todo fechado, os olhos, não. Dava para ver
. (...). O
outro estava com capuz, mas não estava com o capuz todo fechado
, estava com o capuz meio,
dava para reconhecer a cara dele
”
.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 152732937) – Destaquei.

A vítima
Edivaldo
aduziu também que, na delegacia,
reconheceu as roupas que os infratores vestiam durante a execução delitiva
e que apenas um dos agentes portava arma de fogo durante a subtração ilícita.

No mesmo diapasão, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima
Felipe Vieira de Jesus
verbalizou que, na data do fato, seu pai saiu da residência para verificar por que os cachorros latiam e voltou já rendido por três homens, os quais subjugaram também o depoente, sua mãe, seus irmãos e passaram a proferir ameaças de disparos de arma de fogo.

Felipe
elucidou que, quando os agentes chegaram em poder do seu genitor, o depoente saía de seu quarto e, neste instante,
olhou e foi capaz de ver os invasores
, ao que agregou ainda a informação de que, no mesmo dia,
foi até a delegacia e realizou o reconhecimento de dois dos suspeitos
, tanto em virtude dos olhos de um deles quanto em razão do porte, tamanho, trejeitos e características físicas, ao passo que o terceiro foi identificado pelo seu pai, complementando que
também reconheceu as roupas que os réus vestiam no momento do crime
, na medida em que as vestes foram apreendidas pela polícia e exibidas ao depoente.

Nas palavras do ofendido,
“eu reconheci todas, estava tudo dentro do carro deles, que a polícia prendeu. Era, era. As blusas de frio que eles estavam usando, eram todas. (...). Aí quando eu pedia para ir no banheiro, ainda dava para reparar em algumas coisas neles, como tênis que eles estavam usando, eu ainda reconheci. E o jeito deles também, quando eu ia no banheiro dava para dar uma olhada. Jeito, jeito das roupas que eles estavam, o tamanho deles.”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 152732937).

Por fim, o ofendido disse que chegou a ver a arma de fogo portada pelos executores do roubo e que ele e seus familiares ficaram trancados no banheiro por bastante tempo, até que o seu pai conseguisse abrir a porta, já pela manhã.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente se consentânea com demais provas, assim como ocorre
in casu
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Na hipótese, em que pese o entendimento diverso da i. defesa, a meu ver, as declarações dos ofendidos
Edivaldo Leite de Jesus
e
Felipe Vieira de Jesus
não devem ser encaradas como contraditórias ou implausíveis, mesmo porque ambos são uníssonos ao esclarecer que, mesmo no momento de nervosismo em que eram mantidos reféns e a despeito dos capuzes usados pelos infratores,
foram capazes de visualizar total ou parcialmente os seus rostos durante a execução do crime e de reconhecê-los na delegacia
, algumas horas após o fato; tendo os ofendidos sido categóricos também quando
disseram que identificaram as roupas usadas pelos agentes por ocasião da prática delitiva
, pois as vestes foram apreendidas e exibidas a eles na delegacia.

Outrossim,
inexiste qualquer indicativo nos autos de que, aos ofendidos, interessaria implicar gratuitamente os apelantes no evento ilícito
, ao passo que a tese defensiva de que
“as vítimas foram influenciadas”
na delegacia para que indigitassem os recorrentes como os autores do crime carece de substrato probatório mínimo, não passando de mera conjectura.

Além disso, as declarações dos ofendidos se coadunam perfeitamente com os depoimentos judiciais da informante
Rainara Alves
, namorada do recorrente
RONAN
, e sua tia,
Jéssica Alves
, segundo as quais, na manhã que sucedeu a subtração ilícita,
RONAN
deu à
Rainara
de presente o micro-ondas branco que posteriormente foi reconhecido pelo proprietário da fazenda roubada e restituído ao legítimo dono (ID 152732851 - Pág. 9).

As declarações das vítimas vão ao encontro ainda do depoimento prestado
em juízo
pelo policial civil
Paulo Suady Ferreira Vieira
, o qual contextualizou que os apelantes
JHEIMISON
e
ELTON
já eram suspeitos de crimes ocorridos na Comarca de Pontes e Lacerda e de outros roubos praticados em municípios diversos, complementando que, por esta razão, ambos eram monitorados pela Polícia Civil, a qual já havia identificado os veículos que eles usavam e as residências em que eles ficavam.

Sobre o delito narrado na denúncia propriamente dito, o investigador asseverou que recebeu uma ligação informando sobre o roubo à fazenda em Comodoro/MT e notou a semelhança entre a dinâmica deste crime e o
modus operandi
dos recorrentes, cujas placas veiculares o depoente já conhecia, motivo pelo qual fez o devido levantamento, em meio ao qual chegou a ver um veículo
Gol
transportando diversos utensílios domésticos, dentre os quais um ar condicionado e um micro-ondas, semelhantes àqueles subtraídos da fazenda.

O depoente prosseguiu relatando que, em diligências, dirigiu-se até a região da Morada da Serra, onde os recorrentes costumavam frequentar e chegou a ver os apelantes
JHEIMISON
e
ELTON
[vulgo “
Lebrão
”]. Contudo, quando o apoio da Polícia Militar chegou ao local e os agentes estatais ingressaram na primeira residência, aqueles já não se encontravam lá, tendo sido localizado no imóvel o apelante
RONAN
, assim como parte da
res furtivae
[roçadeira, cortador de grama e outros utensílios].

Ainda segundo o declarante, este sabia a respeito de uma segunda residência utilizada pelos agentes e a guarnição se deslocou até este segundo imóvel, qual seja, a casa da namorada do recorrente
RONAN
, a partir de onde os acusados
JHEIMISON
e
ELTON
[vulgo “
Lebrão
”] empreenderam fuga, porém, foram perseguidos e capturados pelos policiais militares.

Paulo Suady
revelou que,
neste segundo domicílio, foi localizado ainda um revólver de calibre .38, pertencente ao proprietário da fazenda onde se deu o roubo
, bem assim
o micro-ondas, a bateria e um dos celulares subtraídos
.

O investigador elucidou que, no momento da abordagem policial e das prisões, o apelante
RONAN
se encontrava na região da Morada da Serra [
primeira residência diligenciada
], em poder do veículo do apelante
JHEIMISON
, ao passo que
JHEIMISON
e
ELTON
foram localizados na casa da namorada de
RONAN
[
segunda residência diligenciada
], de onde tentaram empreender fuga, complementando o policial civil que,
em ambos os imóveis, foram encontrados objetos provenientes do roubo
sub judice
.

Por oportuno, consigno que, a meu ver, ao revés do que sugerem as i. defesas dos réus, inexiste motivo para descreditar o relato do policial civil
Paulo Suady Ferreira Vieira
, pois, embora tenha sido ouvido na condição de informante por ser genro do proprietário da fazenda onde ocorreu o ilícito, sua versão dos fatos se mostra unívoca com o restante das provas arrecadas ao feito, a exemplo das declarações das vítimas e da informante
Rainara Alves
, namorada do apelante
RONAN
e moradora da segunda residência diligenciada.

Isto porque
Rainara
confirma ter recebido de
RONAN
o aparelho de micro-ondas roubado, o que confere verossimilhança à narrativa do investigador
Paulo Suady
de que parte dos objetos foi encontrada na vivenda de
Rainara
[
segunda residência diligenciada
], não se ignorando que o próprio
RONAN
admitiu em juízo ter sido preso em poder da
res furtivae
[
primeira residência diligenciada
].

Ademais, o depoimento judicial do informante
Paulo Suady
é harmônico com as declarações prestadas em juízo pelo policial militar
Sidney Oliveira
, o qual descreveu que participou das diligências que culminaram nas prisões em flagrante dos recorrentes, em meio às quais se dirigiu a duas residências particulares, sendo que, na primeira, surpreendeu dois indivíduos retirando objetos de um carro, possivelmente itens provenientes do roubo, e, na segunda casa, deparou-se com dois suspeitos em fuga, os quais vieram a ser perseguidos e capturados pela sua equipe, ao que acrescentou ainda a informação de que uma arma de fogo foi achada neste segundo imóvel.

Como se vê, a análise concatenada dos depoimentos dos policiais
Paulo Suady
e
Sidney Oliveira
demonstra que não apenas
RONAN
, na primeira residência, mas também
JHEIMISON e ELTON foram flagrados em poder da
res furtivae
, porquanto foram surpreendidos enquanto empreendiam fuga do imóvel onde estava guardada parte dos objetos subtraídos [segunda residência].

Neste ponto, não ignoro que
JHEIMISON
e
ELTON
alegam que apenas se encontravam na segunda residência [casa de
Rainara
, namorada de
RONAN
] porque teriam ido ao local para ver alguns objetos que
RONAN
lhes havia oferecido à venda.

Por outro lado, a versão não convence.

A uma
, porque, parte dos objetos roubados [como o micro-ondas, a bateria veicular, um dos celulares e arma de fogo da vítima] já se encontrava nesta segunda residência diligenciada quando da abordagem policial, ou seja, antes mesmo que
RONAN
retornasse com os objetos supostamente oferecidos à venda para
JHEIMISON
e
ELTON
.

A duas
, porque
RONAN
foi preso na primeira residência diligenciada em poder do carro de
JHEIMISON
, não sendo crível que alguém, chegando ao local para onde se deslocou no afã de avaliar bens a serem comprados [casa de
Rainara
], empreste o seu automóvel para que o suposto vendedor se dirija sozinho a outro lugar a fim de buscar os itens [casa na região da Morada da Serra].

Pontue-se
que o fato de a testemunha e informante
consistirem nos policiais que diligenciaram na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, consoante já assentou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT no
Enunciado Orientativo n.º 08
de sua Jurisprudência Uniformizada, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“8. O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017) – Negritei.

Não bastasse, impõe-se ressaltar também que, conquanto neguem a autoria pelo crime de roubo, as versões apresentadas pelos increpados, além de isoladas nos autos, são frágeis, inconsistentes e carentes de verossimilhança.

Com relação ao apelante
RONAN
, este sustenta em juízo que se limitou a transportar a caminhonete roubada para a Bolívia, mas que não teve qualquer envolvimento com o roubo em si. Contudo, sua narrativa cai por terra tendo em vista que, mesmo após o transporte do veículo ao país vizinho, ele
foi surpreendido diretamente em poder de diversos outros objetos subtraídos
, tudo enquanto
ainda mantinha sob a sua guarda, na residência de sua namorada, outros itens provenientes do roubo
.

Quanto aos apelantes
JHEIMISON
e
ELTON
, ambos alegaram em juízo que, na noite do roubo, estavam em local diverso, isto é, no chá de bebê da filha de
ELTON
(afilhada de
JHEIMISON
), na Comarca de Pontes e Lacerda. No entanto,
não colacionaram ao feito um único elemento probatório capaz de corroborar suas assertivas
, a exemplo de
testemunhas que também compareceram ao evento
, de
fotografias da comemoração em que os acusados aparecem
etc., cumprindo ressaltar que os réus
sequer demonstraram a existência em si do chá de bebê
.

A propósito, não se está aqui a sustentar que caberia aos acusados comprovarem a sua inocência, a qual, como se sabe, é presumida. Por outro lado, tendo o órgão de acusação se desincumbido de provar a materialidade do delito e a respectiva responsabilidade dos acusados, e tendo eles invocado álibis para influenciar no convencimento motivado do julgador, certamente que recai sobre a defesa o ônus de demonstrar a veracidade de tais alegações, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal,
não bastando a simples negativa de autoria para desconstituir o manancial probatório que enreda os increpados no evento ilícito
.

Nesse sentido é o posicionamento deste e.
TJMT
:

“Ademais,
a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprova-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida
”
. (N.U 1000913-02.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022) – Negritei.

“
‘
Não obstante os réus tenham negado o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria
, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório
,
mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e
a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal
.’
”
(N.U 0010146-82.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022) – Grifei.

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas angariadas ao feito em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria dos três apelantes pelo delito de roubo triplamente majorado que lhes é imputado, com todas as elementares inerentes ao tipo positivado no art. 157, §2.º, II, V e §2.º-A, I, do Código Penal, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

Mantêm-se
, pois, o desfecho
condenatório
.

2.

Do pleito desclassificatório deduzido por RONAN
:

Subsidiariamente, o apelante
RONAN BENTO DE ALMEIDA
pede a desclassificação de sua conduta para o delito de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal e, neste ponto, a insurgência defensiva desmerece melhor sorte.

Isto porque, conforme exposto no item anterior,
as provas dos autos são pródigas a implicar o acusado como efetivo
coautor do crime de roubo
, pois, além de surpreendido em poder de grande parte da
res furtivae
, foi reconhecido e indigitado pelas vítimas como um dos executores da subtração patrimonial propriamente dita, tudo sem contar a fragilidade e a inconsistência da versão sustentada pelo recorrente em juízo.

Ademais, ao depor em juízo, a informante
Rainara Alves
revelou ter ouvido o seu namorado
RONAN
conversar ao telefone,
dias antes do crime de roubo
, a respeito do transporte de uma caminhonete até a Bolívia, o que corrobora a conclusão de que o envolvimento do aludido réu no crime não se deu somente
após
a subtração patrimonial, com a receptação e o transporte do veículo ao país vizinho, mas também antes dela, desde o seu planejamento, e durante a execução em si do roubo [conforme o reconhecimento das vítimas].

Assim, não é o caso de desclassificar a conduta para delito diverso daquele previsto no art. 157, §2.º, II, V e §2.º-A, I, do Código Penal.

Com isso,
conserva-se
a classificação típico-jurídica da conduta.

3.

Do requerimento de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas formulado por JHEIMISON e ELTON
:

Como é cediço, a teor do art. 282, §6.º, do CPP, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar [art. 319 do CPP], de modo que, por corolário lógico, a imprescindibilidade da segregação cautelar pressupõe, essencialmente, a insuficiência e a inadequação das acautelatórias mais brandas.

Na presente hipótese, não restam dúvidas de que
a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública
, afigurando-se
inócuas
e
ineficazes
ao caso concreto as
medidas cautelares alternativas
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, tem-se que as provas coligidas aos autos foram suficientes para respaldar a condenação dos réus em primeiro grau de jurisdição e a manutenção do édito condenatório nesta instância
ad quem
, estando, pois, satisfeito o pressuposto da “fumaça do cometimento do delito” [
ex vi
do AgRg no RHC 131.502/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

No que toca ao
periculum libertatis
, resta inarredável reconhecer o
perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados à
ordem pública
e à incolumidade coletiva, máxime considerando a gravidade em concreto da conduta, aferida a partir do
modus operandi
utilizado para a prática delitiva.

Com efeito, os apelantes
JHEIMISON e ELTON
, em concurso com o recorrente
RONAN
, invadiram a propriedade rural vitimada e, com arma de fogo em punho, renderam o funcionário da fazenda [vítima
Edivaldo
], sua esposa, seu filho mais velho [vítima
Felipe
] e seus dois filhos menores, sendo que, durante a execução delitiva, não se limitaram a subtrair a
res furtivae
, mas agiram com
agressividade excessiva
, visto que proferiam
constantes ameaças de morte contra os reféns
e chegaram a praticar
violência real contra o ofendido Edivaldo
, com
tapa na boca
e
chute
, tudo antes de trancafiarem as vítimas no banheiro do imóvel, onde estas
permaneceram com a liberdade restrita por horas, até o amanhecer do dia
.

Saliente-se que, segundo revelou a vítima
Edivaldo
, não obstante a
truculência exacerbada
com que os réus agiram, ainda assim, eles chegaram a preparar refeição e a
jantar enquanto bebiam cerveja das vítimas
, em manifesto
descaso para com o sofrimento que infligiam aos ofendidos
.

Tais peculiaridades, a meu ver, denotam a elevada frieza e a periculosidade diferenciada dos apelantes, assim como demonstram que suas condutas efetivamente extrapolaram o grau de reprovabilidade inerente ao respetivo tipo penal, de modo a justificar, ao menos por ora,
a manutenção do cárcere provisório com o escopo de garantir a ordem pública
.

A propósito, orienta a jurisprudência das Cortes Superiores:

“Segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
, tendo como escopo o resguardo da
ordem pública
, como ocorreu na espécie”
.

(
STJ –
RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – Grifei.

“A
gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução
ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos,
por denotar a periculosidade do agente, pode
evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva,
configurar risco à ordem pública
”
.
(
STF –
RHC 144295, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLC 01-03-2018) – Destaquei.

Além disso,

tanto
ELTON
quanto
JHEIMISON
possuem
outras condenações definitivas por crime da mesma espécie [roubo]
e, atualmente, o primeiro responde ao
Executivo de Pena n.º 2000054-12.2020.8.11.0013
, ao passo que o segundo responde ao
Executivo de Pena n.º 2000054-46.2019.8.11.0013
, o que sem dúvida evidencia
risco concreto de recalcitrância delitiva
.

Não bastasse, os apelantes permaneceram segregados pelo curso de toda a instrução criminal,
particularidade que, por consectário lógico,
obsta a possibilidade de recorrer em liberdade
, especialmente diante do
regime inicial fechado
eleito na sentença e da subsistência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Nesse sentido:

“
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – Negritei.

Em suma, estando
demonstradas a efetiva
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva como forma de assegurar a
ordem pública
, é de se considerar
insuficientes
,
ineficazes
e
inadequadas

as acautelatórias alternativas e mais brandas previstas no art. 319 do CPP, conforme a exegese do
art. 282, §6.º, do CPP
.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“6. É
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois a
gravidade concreta do delito
demonstra serem
insuficientes para acautelar a ordem pública
”
.

(HC 664.175/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021) – Destaquei.

Com isso,
mantêm-se as prisões preventivas
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal
interpostos por
ELTON DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS
,
JHEIMISON SILVA MORAES
e
RONAN BENTO DE ALMEIDA
, a fim de
REJEITAR

a preliminar
arguida pelos dois primeiros apelantes e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO AOS APELOS
, mantendo inalterada a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da ação penal n.º 1006071-47.2021.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023